Tribunal: TJMT
Processo: 1015927-11.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015927-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]
Parte(s):

[ANA PAULA JACOBUS PEZZI - CPF: 766.496.600-00 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0016-46 (AGRAVANTE), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO), VINICIUS BELLATO RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 428.483.478-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –– DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO –SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA – NECESSIDADE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 618 DO STJ –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009), técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a comprovar "que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva" (REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009).
2. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória. (N.U 1006613-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).
3. Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
4. Recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE -
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1015927-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JBS S/A
AGRAVADO: MPEMT - ARAPUTANGA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JBS S.A, em face de decisão proferida pelo
Juízo de Direito da comarca de Araputanga,
nos autos da Ação Civil Pública n. 1000643-43.2020.8.11.0038, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela.
Sustenta a empresa Agravante que a Ação Civil Pública ajuizada contra si decorre de supostos danos ambientais que lhes são atribuídos, onde é pretendida a sua condenação ao (i) cumprimento de obrigações de fazer contempladas no Relatório Técnico n. 1114/2019; (ii) pagamentos de indenização no valor de R$ 808.717,28 (oitocentos e oito mil, setecentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) por ao menos quatro eventos ilícitos – a) vazamento de sangue ocorrido em 21.10.2017 que atingiu a estrada da Taboca; b) vazamento de amônia com intoxicação de 08 funcionários; c) vazamento de sangue em 21.11.2017 que atingiu o Córrego do Pitas e; d) mortandade de peixes no mesmo córrego, em 17.10.2018); (iii) pagamento de dano moral difuso.
Aponta que o
parquet
requereu, em sede de tutela de urgência, a implementação de diversas medidas visando recuperar a área degradada, além de bloqueio de valores para garantir futuro ressarcimento, o que foi parcialmente deferido, determinando-se:

“
1) Apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), devidamente protocolado na SEMA, com delimitação de todas as Áreas de Preservação Permanente – APP em uso; sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite
de R$ 200.000,00;
2) Elabore, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Plano de Controle Ambiental; sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
3) Apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente Plano de Ação Emergencial – PAE dos resíduos líquidos, que considere parâmetros indicativos de anormalidade operacional, devendo conter (i) identificação e análise das possíveis situações de emergência; (ii) procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento ou de potencial risco operacional; (iii) procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em situações de emergência, com indicação do responsável pela ação; (iv) estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades potencialmente afetadas em situação de emergência; sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Alude que os fatos atribuídos não são verossímeis para ensejar o deferimento da tutela e a inversão do ônus da prova, eis que os documentos não comprovam os danos ambientais, eis que apontam fatos imediatamente sanados.
Explicita pontualmente acerca de cada uma das ocorrências que lhes são atribuídas, atestando que não houve dano e que, naquelas ocasiões, utilizou-se do Plano de Atendimento Emergencial da empresa para estancar vazamentos, o que consta do Registro de Incidente Ambiental da unidade, demonstrando sua atuação diligente, com comunicação aos órgãos de fiscalização ambiental competentes.
Denuncia que a mortandade de peixes originou-se em localidade diversa, situada há mais de 11 quilômetros da empresa, em decorrência de poluição hídrica.
Sublinha sua idoneidade e consciência ambiental, apresentando os licenciamentos pertinentes, comprovados por Parecer Técnico n. 128011/CIND/SUIMIS/2019, com licença ambiental revalidada até 12.08.2023.
Alternativamente, que seja limitado o alcance da decisão de inversão do ônus da prova para abarcar apenas a comprovação de que não houve o suposto dano ambiental.
Requer, ao final, seja limitado o alcance da decisão de inversão do ônus da prova para abarcar apenas a comprovação de que não houve o suposto dano ambiental.
Contrarrazões acostadas no id. 60625480.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo interposto e, consequentemente, que seja mantida na sua totalidade a decisão de piso.
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022